Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-28.2018.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500223-28.2018.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIZIO DE JESUS SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEONARA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA FALECIDA. INVENTÁRIO NÃO ABERTO. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE OS HERDEIROS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada pelos filhos e companheiro de servidora municipal falecida, visando ao recebimento de verbas rescisórias.

Sentença do juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ao fundamento de ausência de abertura de inventário.

Apelação interposta pelos autores, sustentando a legitimidade ativa em razão da inexistência de bens a inventariar e da união estável reconhecida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os herdeiros têm legitimidade para propor ação de cobrança de verbas rescisórias em nome próprio, ainda que não tenha sido aberto inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, não sendo imprescindível a abertura formal de inventário para que exerçam direitos patrimoniais do de cujus.

A ausência de bens a inventariar e a inexistência de litígio entre os herdeiros tornam desnecessária a constituição formal do espólio.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade dos herdeiros para pleitear valores devidos ao falecido quando não há controvérsia entre os sucessores, inclusive sem necessidade de inventário.

Deve-se aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º), vedando-se a extinção do processo por vício sanável sem oportunizar às partes a regularização do feito (CPC, arts. 317 e 321).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida, para cassar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa dos herdeiros, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500223-28.2018.8.05.0040
, em que figuram como apelante
EDIZIO DE JESUS SOUZA e outros (3)
e como apelada
MUNICIPIO DE CAMAMU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .